Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004179-65.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO CHAVES DE SOUZA - CPF: 550.642.301-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o 1004179-65.2023.8.11.0003.

AGRAVANTE: JOAO CHAVES DE SOUZA.

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC. (Súmula no 02 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID no 180399666, com o seguinte teor:

“
EMENTA
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA –
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOAO CHAVES DE SOUZA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do CPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, V, art. 932 do Código de Processo Civil, Enunciado 103 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarou inexistente o débito
“sub judice”

(R$ 137,00 – 05/01/2019)
, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS:

1.1.

Da ausência de conduta ilícita

1.2.

Da inexistência de danos morais e quantum indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente JOAO CHAVES DE SOUZA:

2.1 Da majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

As partes recorridas não apresentaram contrarrazões.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 103 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando-lhe parcial provimento recursal.

No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrente.

Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente João Chaves de Souza, eis que, por desídia da parte recorrida, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Com relação ao valor indenizatório, entendo
que tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização,
isto porque, que em consulta efetuada por este magistrado junto aos
sistemas BOA VISTA – SCPC e SPC BRASIL (Carta No HA0823066696 e NUM.PROTOCOLO: 014.385.215.912-2),
verifico que a parte recorrida possui
várias negativações posteriores,
à realizada pela parte recorrente fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição devem ser consideradas para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório,

bem como,
de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Quanto ao pleito de majoração do valor da condenação a titulo de indenização por danos morais da
parte recorrente Joao Chaves de Souza
, anoto que, já ponderei na forma pontuada acima.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 1.000.00 (mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ainda, conheço o recurso inominado de
JOAO CHAVES DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante as razões expostas.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente JOAO CHAVES DE SOUZA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator
.
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da inexistência de negativações posteriores, fato que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, todavia, tais restrições devem ser consideradas para critérios de fixação do “quantum” indenizatório, bem como, de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Portanto, escorreita a redução do valor indenizatório, a título de danos morais.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023